Tribunal: TJDFT
Processo: 0737307-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0737307-77.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VICTÓRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA: Ante a frustração da penhora pelo sistema Bacenjud, DEFIRO o pedido de penhora sobre o faturamento mensal das executadas SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, CNPJ n.o 87.552.170/0001-67, e BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP, CNPJ n.o 38.061.222/0001-97, limitada, contudo, a 10% da receita de cada codevedora a fim de preservar sua capacidade de funcionamento, devendo, para tanto, seus respectivos representantes legais promover, mensalmente, em conta judicial vinculada a este feito e Juízo, o depósito do valor correspondente ao percentual constrito, bem como juntar aos autos prova contábil do faturamento referente ao período de cada apuração, até que se alcance o valor da dívida exequenda. Expeçam-se os respectivos mandados de penhora e intimação, deprecando-se conforme o caso. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. A Agravante sustenta que a penhora de faturamento de empresa é medida excepcional que pressupõe a demonstração de que não existem outros bens penhoráveis. Salienta que a decisão foi proferida apenas com base na frustação da penhora eletrônica e que a responsabilidade da empresa ainda está sendo discutida nas instâncias extraordinárias. Afirma que o percentual de penhora deferido inviabiliza as atividades empresarias nesse período de crise financeira instalada pela pandemia da COVID-19. Acrescenta que, em substituição à penhora de faturamento, ofertou crédito no Cumprimento de Sentença 0323018.17.2008.8.09.005134, no valor de R$ 215.746,85, quantia suficiente para garantir a execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada ou, ao menos, a redução do percentual de constrição. Preparo recolhido (IDs 19171662 e 19171663). É o relatório. Decido. A substituição da penhora não integra a temática da decisão agravada e ainda não passou pelo crivo do juízo de origem, razão pela qual em princípio não pode ser objeto de deliberação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis, tal como averbada na decisão agravada, dá amparo à penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. Cabe apenas ressalvar que o percentual de 10% do faturamento também em princípio tem potencial para comprometer a solvabilidade da Agravante, tendo em vista os impactos econômicos da pandemia da COVID-19. Assim, até que sejam adotadas as providências previstas no artigo 866 do Estatuto Processual Civil ou acolhida à substituição da penhora, a constrição de 5% do faturamento concilia a efetividade da execução e a preservação da atividade empresarial da Recorrente. Isto posto, antecipo em parte os efeitos da tutela recursal apenas para limitar a penhora a 5% do faturamento da Agravante, nos termos da fundamentação. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 09 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator